Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601303-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601303-78.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012803520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PABLO JAMILK FLORES, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PABLO JAMILK FLORES (REQUERENTE)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
184
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.228

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601303-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PABLO JAMILK FLORES
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
C O M P R O V A D A .
DOCUMENTO NÃO UNILATERAL E COM
FÉ PÚBLICA. REGISTRO DEFERIDO.

1. A prova de filiação partidária pode ser
realizada por outros elementos de
convicção, além do registro no sistema, não
se admitindo para tal finalidade documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública. Precedentes.

2. In casu, embora reconhecido de acordo
com os precedentes desta Corte e do
Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de
filiação preenchida ou a relação interna de
filiados não sejam documentos idôneos a,
por si só, provar a tempestividade da
filiação, é certo que a junção de ata notarial
que comprova a data em que o candidato
assinou sua filiação na sede da agremiação
a partir de fotografias do ato, tornou apto o
conjunto probatório para firmar a convicção
acerca da tempestividade da filiação
partidária.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
Num. 43153184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310

do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de PABLO JAMILK
FLORES, ao cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
não houve registro de impugnação ou notícia de inelegibilidade.

O requerente foi intimado especificamente para apresentar: filiação partidária.

Peticionou juntando documentos.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos identificando a ausência
de filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
registro

É o relatório.

VOTO

Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que foram
preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, inclusive com o
saneamento da ausência de prova de filiação partidária apontada pela Secretaria
Judiciária:

1) Filiação

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
Num. 43153184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310

(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
(...)

Ademais, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o(a) candidato(a) deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
02/04/2022.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19 estabelece que deferido
internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais. Além disso, no
parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da agremiação, os
prejudicados podem requerer diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem
inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
Num. 43153184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310

(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que
será publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive
com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.

Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE e do § 2º, do art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
(...)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

No caso dos autos, o requerente busca comprovar a sua filiação ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT juntando os seguintes documentos:

a) Ficha de filiação (id. 43104130): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública,
insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na
legislação. Indica-se, por todos, o seguinte precedente:

(...)
4. Não obstante os fundamentos invocados no decisum recorrido, o
entendimento perfilhado não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, "a documentação unilateralmente produzida pelo
candidato/partido político (e.g., ficha de filiação, relatório extraído do sistema
Filiaweb, atas de reunião) não se reveste de fé pública e, precisamente por
isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº
9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº
Num. 43153184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310

641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)"
(AgR–REspe nº 1131–85/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de 23.10.2014).
(...)
[TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
PSESS 0/10/2018, não destacado no original]

b) Lista interna de filiação: trata-se novamente de documento inábil a
comprovar a tempestividade da filiação, uma vez que o exemplar acostado data de
20/07/2022 e traz a informação de que o ora interessado teria se filiado em 02/04/2022.

c) Ata notarial (id. 43104128): a referida ata foi firmada no 4º Tabelionato de
Notas de Cascavel/PR, mediante informações extraídas do aparelho de telefonia móvel
do requerente, no qual o escrevente constatou "em sua galeria de fotos as seguintes
imagens tiradas no dia 20/12/2021".

São retratadas fotografias do candidato assinando a ficha de filiação também
acostadas aos autos e em companhia de outras pessoas que, segundo ele, retratam o
momento de sua filiação.

Trata-se de prova que não pode ser considerada unilateral e dotada de fé
pública, motivo pelo qual, quando concatenada com a referida ficha de filiação e a lista
interna do partido do Sistema Filia, é apta a demonstrar a tempestividade da filiação,
ainda que por desídia a agremiação tenha inserido os dados tardiamente.

Assim, no presente caso, embora reconhecido de acordo com os precedentes
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação preenchida ou a
relação interna de filiados não sejam documentos idôneos a, por si só, provar a
tempestividade da filiação, é certo que a junção da referida ata notarial tornou apto o
conjunto probatório para firmar a convicção acerca da tempestividade da filiação
partidária.

Essa conclusão está em consonância com o recente precedente firmado por
esta Corte Regional nos autos do RCand nº 0600458-46.2022.6.16.0000, de relatoria da
dra. Flávia da Costa Viana, julgado em 12/09/2022, no qual por unanimidade se
reconheceu a tempestividade da filiação partidária escorada na prova de participação em
atividades de militância.

Nessas condições, deve prevalecer a presunção favorável ao exercício do
direito fundamental de concorrer ao cargo público eletivo, impondo-se o deferimento do
registro de candidatura.

CONCLUSÃO

Portanto, considerando-se que o requerente preencheu todos os requisitos de
registrabilidade e preenche as condições de elegibilidade, bem como, ausentes causas de
inelegibilidade, voto no sentido de DEFERIR o presente pedido de registro de
Num. 43153184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310

candidatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601303-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PABLO JAMILK FLORES,
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022

Num. 43153184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414177900000042120310
Número do documento: 22091516414177900000042120310